Tribunal: CARF
Processo: 13963.000203/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.000203/2010-40
ACÓRDÃO
2001-007.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO BALSINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO ANUAL DE
RENDIMENTOS FORNECIDA PELA IMOBILIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Uma vez comprovada a retenção do imposto, pode o contribuinte proceder
à sua compensação na declaração de ajuste anual, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000203/2010-40
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 15/19), no qual está se exigindo a
importância de R$ 2.486,16 de imposto de renda pessoa física suplementar,
código 2904, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora e R$ 10.313,63
no código 0211, acrescidos de multa e juros de mora, relativo ao ano calendário
2008.
Conforme consta do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 16,
consta do lançamento omissão de rendimentos das seguintes fontes pagadoras,
decorrente do confronto da Dirf com a declaração de ajuste apresentada:
FONTE PAGADORA
CNPJ
OMISSÃO
COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÕES UTHAMM LTDA 78.988.078/0001-63
4.098,00
NANDI MALHAS LIDA EPP
04.823.732/0001-32
1.650,44
S.A. SCHERER & CIA. LTDA. EPP
83.706.333/0001-68
3.292,16
Consta também glosa de imposto de renda retido na fonte ( IRRF) no valor de R$
10.437,84, por falta de comprovação, da fonte pagadora Marlete Sehenen Garcia,
CNPJ 09.151.569/0001-22.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/08, acompanhada dos
documentos anexados. Em síntese, suas alegações estão demonstradas conforme
segue.
Alega que os valores apurados como omissão de rendimento são decorrente de
comissões pagas às administradoras de imóveis Locativa Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Imobiliária Stylo Ltda, em decorrência do recebimento de
alugueis. Informa que os valores pagos as imobiliárias foram declarados no campo
pagamentos e doações efetuados. Com relação a compensação do IRRF glosado,
aduz que o valor foi efetivamente retido na fonte e que a responsabilidade pelo
recolhimento e da locatária. Que a falta de recolhimento do IRRF por conta da
citada empresa não é de responsabilidade do impugnante. Apresenta documentos
de emissão da LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no que
sustenta que estes comprovam o correto procedimento adotado pelo
impugnante.
A DRJ decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação, no seguinte sentido:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000203/2010-40
3
Com relação a omissão de rendimentos, compulsando os autos, se verifica que os
valores apurados na realidade se trata de comissões sobre administração de
alugueis. No caso da locatária Comercio de Tecidos e Confecções Uthaman Ltda,
CNPJ 78.988.078/0001-63, consta dos autos declaração de rendimentos
apresentada pela imobiliária Stylo Ltda, fl. 61, a qual informa o montante de R$
4.098,00 recebido no período janeiro a dezembro a titulo de comissões sobre
alugueis. Conforme consulta a Dirf, a fonte pagadora confirma que os
rendimentos pagos foram no código 3208 – alugueis e royalties, sendo que
entretanto, não haviam informado o valor das comissões, o que motivou a
omissão.
Mesma situação se constata para os valores recebidos da locatária Nandi Malhas
Ltda, CNPJ 04.823.732/0001-32, fl. 62, no qual se verifica que não foram
considerado no rendimento tributável as comissões pagas. Também no caso da
S.A Scherer & Cia Ltda, CNPJ 83.466.615/0001-35, consta do documento
apresentado o valor pago a titulo de comissão, R$ 3.292,16, o qual não foi
considerado para apuração do imposto devido. Os valores informados a titulo de
comissões pela citada imobiliária, constantes dos documentos anexados estão de
acordo com as Dimobs apresentadas, conforme consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
Se constatou, ainda, do exame da declaração de ajuste apresentada pelo
contribuinte que este informou, no campo Pagamento e Doações Efetuados os
valores pagos as imobiliárias a título de comissões.
Assim, em face aos elementos de prova documental, apresentados pelo
contribuinte em sua impugnação, corroborados por consultas efetuadas, se
constata que não existe razão para manter a presente exigência, com relação a
omissão de rendimentos, para o ano calendário 2008.
Glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
Isto posto, passo à análise do caso concreto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000203/2010-40
4
Trata a lide de glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$
10.437,84, por falta de comprovação, da fonte pagadora Marlete Sehenen Garcia,
CNPJ 09.151.569/0001-22.
Conforme consta dos autos, o contribuinte anexou documentos para comprovar a
inclusão do IRRF em sua declaração de ajuste. De se ver.
Em exame à documentação apresentada, constata-se apenas a presença de
Recibo de Pagamentos, emitidos pela imobiliária Locativa Empreendimentos
Imobiliários Ltda, nos quais constam valores relativos a IRRF na rubrica com
código D06 – IRRF, fls. 36/58. Nada consta dos autos que comprova a efetiva
retenção do imposto pela fonte pagadora, no caso a locatária Marlete Sehenen
Garcia, CNPJ 09.151.569/0001-22, bem como não constam comprovantes de
recolhimento. Nos termos da legislação citada, o documento hábil para fazer
prova a retenção do imposto é o Comprovante de Retenção de Imposto de Renda
de emissão da fonte pagadora.
Outro fato que pesa nesta análise é que em consulta aos sistemas informatizados
da Receita Federal, se constatou que a empresa Marlete Sehenen Garcia não
apresentou Dirf relativa ao ano calendário 2008. Desta forma, uma vez que não
restou demonstrado nos autos a efetiva retenção do imposto de renda pelo
responsável tributário, não há como acatar o pleito de compensá-lo na declaração
de ajuste, uma vez que sua alegação está respaldada apenas em demonstrativos
emitidos pela imobiliária Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que os documentos fornecidos pela imobiliária denominados “Rendimentos Referentes à Aluguéis
no ano de 2.008” e os “Recibos de Pagamento do Proprietário” fazem prova da informação
prestada em sua Declaração de Ajuste Anual.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Mérito
O contribuinte, ora Recorrente, alega que foi retido o imposto sobre a renda
relativo aos aluguéis por ele recebidos no ano calendário de 2008. Juntou aos autos documentos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000203/2010-40
5
fornecidos pela imobiliária LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. denominados
“Rendimentos Referentes à Aluguéis no ano de 2.008” e os “Recibos de Pagamento do
Proprietário” nos quais constam os valores recebidos, descontados o imposto de renda
supostamente retido e recolhido pela locatária empresa Marlete Sehenen Garcia, bem como a
comissão devida à própria imobiliária que administra as locações. Alega que utilizou exatamente
tais valores para prestar informações em sua Declaração de Ajuste Anual.
Contudo, apesar de ter solicitado, não recebeu da locatária a DIRF, nem os DARFs,
razão pela qual deixou de apresentar tais documentos no âmbito do presente processo
administrativo.
No caso em questão, apesar de não ter sido apresentada a DIRF e os DARFs do
efetivo recolhimento do imposto de renda, foram apresentados pelo Recorrente documentos
emitidos pela administradora do imóvel que, de forma pormenorizada, indica os valores mensais
correspondentes ao aluguel, comissão, imposto de renda retido e, por fim, valor líquido recebido
pelo locador.
Assim, entendo que o Recorrente comprovou mediante outros meios de prova que
o imposto de renda sobre os aluguéis recebidos por ele foi efetivamente retido. Nesse sentido, o
Recorrente não pode ser penalizado pelo fato de que a empresa locatária não cumpriu
corretamente com as suas obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias. Nesse sentido
são alguns julgados deste Conselho:
“(...) Assim, em que pese ser o recorrente o locador proprietário do imóvel, certo é
que cabia à Prodomo Administradora de Imóveis S.A o recebimento do valor
pactuado, o que demonstra ser plausível a inexistência de documentação emitida
pela fonte pagadora (Pop Man Ind. de Confecções Ltda.) em favor do recorrente.
Entretanto, como já narrado, foi acostada a “Declaração de Rendimentos Anual em
Reais”, emitida pela administradora do imóvel, que, de forma pormenorizada, indica
os valores mensais correspondentes ao aluguel, taxa de administração, IRRF,
condomínio, seguro, IPTU e aluguel líquido – cf. fls. 11 e 29. Portanto, malgrado
inexista DIRF da fonte pagadora, a comprovação da retenção do imposto de renda
pode ser feita mediante outros meios de prova.” (Acórdão no 2202004.923 -2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18 de janeiro de 2019)

“(...) De acordo com o artigo acima transcrito, a dedução do imposto sobre a renda
retido pela fonte pagadora poderá ser realizada se o contribuinte tiver comprovante
emitido pela fonte, em seu nome. Conforme se verifica pela documentação trazida
aos autos, desde a impugnação o contribuinte juntou o comprovante de
rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fls. 10). Sendo
assim, o fato da fonte pagadora, eventualmente, não ter feito o recolhimento dos
valores retido ou não ter apresentado DIRF relativa às mencionadas retenções não
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.121 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000203/2010-40
6
pode ser causa de indeferimento das deduções pretendidas” (Acórdão no
2202004.509 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 06 de junho de 2018).

“(...) O argumento utilizado pela DRJ para não acatar as deduções dos valores de
IRRF acima foi de que os documentos emitidos pela fonte pagadora divergem do
valor do imposto informado pela contribuinte como retido pelas fontes pagadoras, e
não foram anexados documentos que comprovassem o efetivo recebimento pela
contribuinte dos valores de aluguéis constantes nos recibos acostados já com o
desconto do imposto retido na fonte. A Contribuinte não pode ser penalizada pelo
fato de as empresas locatárias não terem cumprido corretamente com as suas
obrigações tributárias, seja principais ou acessórias. Entendo que a decisão da DRJ
não está correta, pois se observa que a Contribuinte trouxe documentos que
comprovam as suas alegações, relativas às locações de sua propriedade, tendo
apresentado contrato de locação com as fontes pagadoras, além de ter declarado
em sua Declaração de Ajuste Anual as correspondentes receitas de aluguéis. A
Contribuinte também apresentou os recibos dos recebimentos dos aluguéis das
empresas locatárias, referentes ao anocalendário de 2005. Às fls. 28/33 encontram-
se os recibos relativos aos recebimentos da empresa Iron Muscle Academia Ltda.,
onde se pode constatar a retenção na fonte do IRRF. Os recibos referentes aos
recebimentos da empresa Golden Gol encontramse às fls. 35/40 e os da empresa
Patridany estão às fls. 62/67, os quais demonstram os valores retidos de imposto de
renda” (Acórdão no 2202003.515 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17
de agosto de 2016).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 140
DF CARF MF
Original